Tribunal: STF
Processo: RE 254121
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: PUNIÇÃO DE MILITAR RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO COMO
DE CARÁTER POLÍTICO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO SOB ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR,
INSUSCETÍVEL DE ANISTIA. DECISÃO QUE SE LIMITOU A AFASTAR AS
PROMOÇÕES POR MERECIMENTO. ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO.
Eivas não configuradas, no caso, mas evidente error in iudicando, insuscetível de reparo por meio de declaratórios.
Embargos rejeitados.